Tribunal: TJMT
Processo: 1018577-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018577-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUILHERME VALDETARO MATHIAS - CPF: 014.642.457-38 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVANTE), MELSENS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 10.639.027/0001-82 (AGRAVADO), MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - CPF: 848.949.207-78 (ADVOGADO), TATIANA MORENO GOULART FARINA LOPES - CPF: 142.740.207-89 (ADVOGADO), RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - CPF: 098.258.957-30 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO - CPF: 087.574.317-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÕES DE CORRETAGEM DE SEGURO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA SEGURADORA RÉ – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA – FALTA DE PRÉVIA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
” – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – NULIDADE PROCESSUAL SUPERADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM FUNDAMENTO NO ART. 6o, VIII, DO CDC – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDA CABÍVEL NA FORMA DO ART. 373, §1o, DO CPC – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 397 DO CPC – DOCUMENTOS RELATIVOS AO PAGAMENTOS DOS VALORES COBRADOS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA APTA A JUSTIFICAR A NEGATIVA DE FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS PELA SEGURADORA RÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“Tendo em vista o princípio da instrumentalidade das formas, não há falar em nulidade processual por falta de contraditório prévio se ele foi exercido posteriormente” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.596.025/SC). 2. É cabível a inversão do ônus da prova na forma do art. 373, §1o, do CPC, se, embora realmente não se verifique impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção de provas por parte da corretora de seguros sobre os fatos constitutivos do direito alegado, relacionado à suposta falta de pagamento de valores devidos a título de comissões de corretagem de seguros, é inegável a “maior facilidade” da Seguradora “de obtenção da prova do fato contrário”, ou seja, de que nada é devido, ou de que tenha ocorrido “quitação expressa”, como afirmado na contestação. 3. Deve ser mantida ordem de exibição de documentos concernentes à relação jurídica travada entre as partes se preenchidos os requisitos do art. 397 do CPC e não demonstrada pela Seguradora ré qualquer circunstância apta a afastar a determinação.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO SEGUROS S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Comissões de Corretagem de Seguro c/c Exibição de Documentos e Dano Moral
”

(Proc. no 1008546-52.2022.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por MELSENS CORRETORA DE SEGUROS LTDA.-EPP,
deferiu pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela autora/agravada com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e determinou à ré/agravante que, no prazo de dez dias, exibisse “
cópia das apólices, certificados individuais e extratos de pagamento das referidas apólices e certificados negociados pela autora
”, nos termos do art. 396 do CPC (cf. Id. no 83906951 dos autos de origem).

A Seguradora/ré/agravante argui nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da não-surpresa, frisando que os pleitos de inversão do ônus da prova e de exibição de documentos “
sequer haviam sido formulados em caráter liminar
”, discorre sobre a inaplicabilidade do CDC à espécie, enfatizando que “
nem mesmo a agravada defende o reconhecimento da existência de relação de consumo ou a sua hipossuficiência na relação objeto de discussão nos autos de origem
” (sic – cf. Id. no 143464161 - Pág. 8/13).

Sustenta, ainda, o descabimento da ordem de exibição de documentos, seja porque, primeiro, ao contrário do admitido pela MMa. Juíza, “
tais documentos não se encontram em poder da ré
”, já que a Seguradora “
faculta a todas as suas corretoras pleno acesso ao sistema no qual são disponibilizados os relatórios de pagamentos das comissões e todos os demais documentos que poderiam ser relevantes para a ação, mesmo após o término da relação contratual mantida com o Grupo Segurador
”, ou então, em segundo lugar, porque não restou atendida a exigência de “
descrição, tão completa quanto possível, do documento
” a ser exibido, feita pelo art. 397, I, do CPC, ou, por fim, em terceiro ponto, porque a Corretora/autora/agravada “
não apresentou nos autos de origem qualquer prova de que teria buscado acesso aos sistemas da Bradesco e não logrado êxito em localizar os documentos
”, pois pretender impor à Seguradora/ré ônus de “
organizar e produzir todos os documentos que julgue relevantes, ao invés de fazê-lo por conta própria, como era seu dever
” (sic – cf. Id. no 143464161 - Pág. 13/14).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento, “
a fim de que seja reconhecida a nulidade da r. decisão agravada ou, subsidiariamente, seja determinada a sua reforma, a fim de que se atribua à agravada o ônus da prova; e se indefira o pedido de exibição de documentos formulado na inicial
” (sic – cf. Id. no 143464161 - Pág. 17).

A decisão vinculada ao Id. no 145896694 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o réu/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 148205178).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o reconhecimento de nulidade e anulação de atos processuais exige demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes, pois vigora no ordenamento jurídico o princípio “
pas de nullité sans grief
”, e, especialmente em relação às nulidades por violação ao contraditório prévio, como as decorrentes de alegada inobservância da vedação à decisão-surpresa, prevalece entendimento de que estas restam superadas caso oportunizado o contraditório diferido, ou seja, se a parte arguente da nulidade não demonstra prejuízo concreto diretamente decorrente do fato e não apresenta fundamento jurídico convincente do desacerto do ato processual invectivado.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A falta de intimação da parte para manifestação sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não constitiu automática nulidade, ficando condicionada à demonstração dos prejuízos decorrentes. 3. Segundo orientação jurisprudencial, aplicando o princípio do pas de nullité san grief, a nulidade dos atos processuais só ocorre quando comprovados os prejuízos para as partes da relação processual. 4. In casu, entendendo o Tribunal estadual que a ausência de intimação para ciência do recorrente sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não gerou prejuízos, descabe ao Superior Tribunal de Justiça alterar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 5. Inexiste afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa. 6. O julgamento e conhecimento do recurso especial exige a efetiva demonstração, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão, por incidência da Súmula 284/STF. 7. Agravo interno desprovido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 1.468.820/MG – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 23/9/2019, DJe de 27/9/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. NULIDADE PROCESSUAL SUPERADA. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. (...) 2. Ocorre a prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, sendo desnecessária a sua intimação pessoal prévia para dar andamento ao feito, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório. Precedente da Segunda Seção. 3. No caso concreto, tendo em vista o princípio da instrumentalidade das formas, não há falar em nulidade processual por falta de contraditório prévio se ele foi exercido posteriormente. 4. Agravo interno provido apenas para afastar a multa cominada no julgamento monocrático dos embargos de declaração, mantido o decisum com relação a matéria de fundo” (STJ – 3a Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.596.025/SC – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 14/8/2018, DJe de 23/8/2018).

E é exatamente essa a situação dos autos.

Afigura-se evidente a inaplicabilidade do CDC à espécie e, consequentemente, o descabimento da inversão do ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC, dada a inexistência de relação de consumo entre a Bradesco Seguros e a Melsens Corretora de Seguros.

A medida, porém, pode ser adotada com fundamento do art. 373, §1o, do CPC, conforme requestado, e, embora realmente não se verifique impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção de provas por parte da Melsens Corretora de Seguros sobre os fatos constitutivos do direito alegado, relacionado à suposta falta de pagamento de valores devidos a título de comissões de corretagem de seguros, é inegável a “
maior facilidade
” da Bradesco Seguros “
de obtenção da prova do fato contrário
”, ou seja, de que nada é devido, ou de que tenha ocorrido “
quitação expressa
”, como afirmado na contestação (cf. Id. no 95039424 - Pág. 4/5 dos autos de origem).

Admito, portanto, que, embora por outros fundamentos, deve ser mantida a inversão do ônus da prova.

Idêntica conclusão se aplica à exibição de documentos, já que, a despeito de ter resolvido a questão em sede de tutela de urgência, quando deveria fazê-lo após intimação da ré para manifestação sobre o tema, a r. decisão que ordenou exibição de documentos deve ser mantida face à impertinência da insurgência da Seguradora/ré/agravante.

Relembro que, nos termos dos arts. 396 e 397 do CPC, “
o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder
”, devendo o pedido conter “
a descrição, tão completa quanto possível, do documento
”, e explicação da “
finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias
”, e das “
circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária
”.

No caso, o pedido de exibição de documentos envolve “
apólices, certificados individuais
(...)
, extratos de pagamentos de comissões das referidas apólices e certificados individuais
”, e há descrição detalhada dos documentos, inclusive com indicação dos números das apólices, datas de suas emissões, titulares segurados, etc., restando preenchido o requisito do art. 397, I, do CPC.

É bem explicada a finalidade de demonstração da falta de pagamento das comissões de corretagem referentes às apólices, e também as circunstâncias que levam a Corretora de Seguros a afirmar que os documentos existem e se acham em poder da Bradesco Seguros, restando preenchidos, portanto, também os requisitos dos incisos II e III do art. 397 do CPC.

Aliás, a Bradesco Seguros não nega a existência desses documentos, nem que os detenha em seu poder; diz apenas que eles também estavam ao alcance da Melsens Corretora de Seguros, pois “
faculta a todas as suas corretoras pleno acesso ao sistema no qual são disponibilizados os relatórios de pagamentos das comissões e todos os demais documentos que poderiam ser relevantes para a ação, mesmo após o término da relação contratual mantida com o Grupo Segurador
” (sic – cf. Id. no 143464161 - Pág. 13).

Ocorre que, enquanto a Bradesco Seguros não explica, em nenhum momento, qual seria a forma de acessar esses documentos, a Melsens Corretora de Seguros apresenta prova do envio de notificações extrajudiciais à Seguradora para “
requerer apresentação dos extratos de comissões pagas sobre as apólices de seguros abaixo relacionadas que foram angariadas
” (sic – cf. Ids. no 79289597 a 79289599 dos autos de origem), e afirma que essas não foram respondidas, fato não negado na contestação e nas razões recursais.

Assim, a despeito da falta de prévia intimação para manifestação, na forma do art. 398 do CPC, deve ser mantida a ordem de exibição de documentos porque preenchidos os requisitos do art. 397 do mesmo Código e não demonstrada pela Seguradora/ré qualquer circunstância apta a afastar a determinação.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023